Tribunal: TJPA
Processo: 0802521-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802521-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MARCOS VARELA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO NO PLENÁRIO VIRTUAL. INFORMAÇÃO SOBRE A PERDA DO OBJETO DO RECURSO ANTES DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. NECESSIDADE DE DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Embargante aponta a necessidade de modificação do julgado, sendo imperiosa a decretação da perda do objeto do recurso em razão da comunicação de ter ocorrido antes do julgamento do Agravo de Instrumento e antes do encerramento do julgamento no plenário virtual.

2.
De fato, verifica-se que assiste razão o recorrente, tendo em vista que ao ser intimado do julgamento do recurso no plenário virtual peticionou informando a ocorrência de acordo celebrado entre as partes (id. 3192952 – Pág. 1).

3.Ademais, observa-se também que às fls. (id. 3235145 – Pág. 1) o Agravado informou a perda do objeto do recurso, em virtude da ocorrência de prolação de sentença nos autos de origem.

4.
Considerando que a sessão do plenário virtual iniciou em 22.06.20, encerrando-se somente em 29.06.20, e que a informação foi apresentada em tempo hábil para retirar o feito do plenário virtual, que por erro, permaneceu sem análise, se faz necessário julgar prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, em virtude do julgamento do processo nos autos de origem.

5. Embargos de Declaração provido para reconhecer a perda superveniente de objeto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Belém,

19 de outubro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (id. 3379723) opostos por
MARCOS VARELA DE LIMA
contra julgado desta Colenda Primeira Turma de Direito Público, a qual deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de

urgência que determinou a abstenção de bloqueio ou débito na conta

salário da parte agravada, no que se refere aos contratos de empréstimo

bancário, salvo os empréstimos consignados em folha de pagamento.

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de

pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 -

RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a

soma mensal das consignações facultativas, entre elas os

empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da

remuneração do servidor.

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não

é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que

constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente

entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser

respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4.
Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravado

contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal conforme

autorização para débito em conta corrente de fls. (Num. 6797981 – Pág. 4;

Num. 6797981 – Pág. 13; Num. 6798439 – Pág. 7 e 14), proposta de

repactuação de empréstimo Banparacard de fls. (Num. 6797981 – Pág. 6),

não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5.
Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo

consignado não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravado, conforme comprovam os contracheques de

(fls. 6797939 – Pág. 1), (Num. 6797949 – Pág. 1) e (fls. Num. 6797957 –

Pág. 1).

6.
Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em

29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro

Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par

de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para

empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a

contrato específico de mútuo livremente pactuado”.
7.
Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os

empréstimos consignados contratados pelo agravado com pagamento

mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos

em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

8.
Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o

desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na

forma contratada pela recorrida, sem limitação.

9.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Em suas razões, o Embargante sustenta que após a intimação de pauta de julgamento informou a ocorrência de perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de origem.

Menciona ter pleiteado o reconhecimento da questão prejudicial ao processamento/julgamento do Agravo de Instrumento.

Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam aplicados os efeitos infringentes para modificar o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, extinguindo-se o recurso sem resolução de mérito.

De acordo com certidão de fls. (id. 3661753), o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Analisando os autos, verifica-se que o Embargante aponta a necessidade de modificação do julgado, sendo imperiosa a decretação da perda do objeto do recurso em razão da comunicação de ter ocorrido antes do julgamento do Agravo de Instrumento e antes do encerramento do julgamento no plenário virtual.

De fato, verifica-se que assiste razão o recorrente, tendo em vista que ao ser intimado do julgamento do recurso no plenário virtual peticionou informando a ocorrência de acordo celebrado entre as partes (id. 3192952 – Pág. 1).

Ademais, observa-se também que às fls. (id. 3235145 – Pág. 1) o Agravado informou a perda do objeto do recurso, em virtude da ocorrência de prolação de sentença nos autos de origem.

Considerando que a sessão do plenário virtual iniciou em 22.06.20, encerrando-se somente em 29.06.20, e que a informação foi apresentada em tempo hábil para retirar o feito do plenário virtual, que por erro, permaneceu sem análise, se faz necessário julgar prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, em virtude do julgamento do processo nos autos de origem,
in verbis
:

“(...) Ante o exposto, considerando tudo mais que consta nos autos nesse sentido, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do REQUERENTE. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”.

Pelo exposto,

voto no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração, para reconhecer a perda superveniente de objeto, julgando o recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2020